Tribunal: STJ
Processo: 0002429-81.2019.8.22.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2573822 - RO (2024
/0059832-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MOISÉS LUIZ ORSO
ADVOGADOS
: LUÍSA PAULA NOGUEIRA RIBEIRO MELO - RO001575
GUSTAVO HENRIQUE MACHADO MENDES - RO004636
MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA - RO010196
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial se deveu à ausência
de impugnação suficiente dos fundamentos da decisão do Tribunal de
origem que não admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da necessária dialeticidade
recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do óbice da Súmula n. 7 do
STJ, a alegação genérica de que não se pretende o reexame de fatos e
provas é insuficiente, ainda que feita breve menção à tese sustentada,
quando ausente o devido cotejo das premissas fáticas do acórdão proferido
na origem.
3. Inadmitido o recurso especial também por aplicação da Súmula n. 83 do
STJ, "é necessário que a parte comprove que o entendimento desta Corte
Superior destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem ou que o
caso dos autos seria distinto daqueles veiculados nos precedentes
" (AgRg no AgRg no
mediante distinguishing, o que não ocorreu na hipótese
AREsp n. 2.278.302/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
26/9/2023
3/10/2023
4. As razões do agravo regimental não modificam a conclusão da decisão
recorrida, uma vez que, no agravo em recurso especial, não se constata o
enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial.
5. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48327805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:21
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: dc11ba44-7ed5-4f81-a9e7-20cc8c7e6413

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz e Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48327805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:21
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: dc11ba44-7ed5-4f81-a9e7-20cc8c7e6413

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2573822 - RO (2024
/0059832-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MOISÉS LUIZ ORSO
ADVOGADOS
: LUÍSA PAULA NOGUEIRA RIBEIRO MELO - RO001575
GUSTAVO HENRIQUE MACHADO MENDES - RO004636
MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA - RO010196
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial se deveu à ausência
de impugnação suficiente dos fundamentos da decisão do Tribunal de
origem que não admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da necessária dialeticidade
recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do óbice da Súmula n. 7 do
STJ, a alegação genérica de que não se pretende o reexame de fatos e
provas é insuficiente, ainda que feita breve menção à tese sustentada,
quando ausente o devido cotejo das premissas fáticas do acórdão proferido
na origem.
3. Inadmitido o recurso especial também por aplicação da Súmula n. 83 do
STJ, "é necessário que a parte comprove que o entendimento desta Corte
Superior destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem ou que o
caso dos autos seria distinto daqueles veiculados nos precedentes
" (AgRg no AgRg no
mediante distinguishing, o que não ocorreu na hipótese
AREsp n. 2.278.302/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
26/9/2023
3/10/2023
4. As razões do agravo regimental não modificam a conclusão da decisão
recorrida, uma vez que, no agravo em recurso especial, não se constata o
enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial.
5. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48329104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:57
Código de Controle do Documento: 6669aae2-c1e8-4767-b504-2f2611cfcc19

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por MOISÉS LUIZ ORSO contra
decisão monocrática em que não conheci do agravo em recurso especial manejado
contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, assim
ementado (e-STJ fls. 2234-2235):
Apelação criminal. Sonegação fiscal. Pedido de indulto. Competência do
juízo das execuções penais. Não conhecimento. Nulidade. Inversão da
ordem do interrogatório. Preclusão. Coisa julgada. Inocorrência. Absolvição.
Ausência de dolo. Impossibilidade. Pena-base. Antecedentes. Exacerbação
mínima e fundamentada. Manutenção. Majorante do art. 12 da lei 8.137/90.
Exclusão. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
Reincidência
genérica.
Irrelevância.
Medida
socialmente
inadequada. Recurso parcialmente provido na parte conhecida.
Compete ao juiz da execução penal o conhecimento originário relativo ao
pedido de indulto.
A nulidade decorrente da inversão da ordem do interrogatório do réu deve
ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão, além de vir
acompanhada da prova do efetivo prejuízo processual, do qual o recorrente
não se desincumbiu de provar.
Inexiste coisa julgada quando o fato anteriormente julgado não for o mesmo
descrito na denúncia da nova ação penal.
Para a configuração do crime do art. 1o, I, da Lei 8.137/90 é prescindível a
demonstração do dolo específico, aperfeiçoando-se o crime com a efetiva
demonstração da sonegação fiscal (suprimir tributo) na condição de sócio
administrador da empresa, consistente em omitir informação às autoridades
fazendárias.
Mantém-se a condenação pelo crime do 1o, I, da lei 8.137/90 quando
suficientemente comprovados a materialidade, a autoria e o dolo.
Improcede a mitigação da pena-base aplicada de forma fundamentada e
proporcional do delito praticado.
A causa de aumento de pena do art. 12, I da lei 8.137/90 demanda a efetiva
prova do elevado dano à coletividade, o que na espécie não restou
demonstrado.
O reincidente em crime doloso não faz jus a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos, ainda que a reincidência não seja
específica, quando verificada a habitualidade criminosa.
Recurso parcialmente provido na parte conhecida.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento e provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 2427-2454).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA48329104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:57
Código de Controle do Documento: 6669aae2-c1e8-4767-b504-2f2611cfcc19

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
O Tribunal de origem não admitiu o recurso especial do recorrente com
fundamento nas aplicação dos óbices das súmulas n. 7 e 83 ambas desta
Corte.
No entanto, o recorrente deixou de infirmar esses fundamentos, limitando-se
a reproduzir as razões do recurso especial.
Verifica-se que a defesa não argumentou especificamente de que forma não
demandaria incursão no acervo fático-probatório dos autos a revisão das
premissas fixadas pelo Tribunal de origem.
No caso, deveria ele demonstrar a desnecessidade da análise do conjunto
fático-probatório, deixando claro que os fatos foram devidamente
consignados no acórdão de origem, o que não aconteceu.
De igual forma não ocorreu a demonstração de que o acórdão atacado pelo
recurso especial não está em acordo com a jurisprudência desta Corte.
Conforme bem salientado pelo Ministério Público Federal (e-STJ fl. 2399):
"Quando da interposição do agravo, não é suficiente a afirmação abstrata de
inconformismo, exigindo-se o ataque a cada argumento lançado na decisão
impugnada e seu confronto com aqueles que a parte entenda corretos, sob
pena de sua manutenção"
Desse modo, não havendo impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão questionada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n.
182 do Superior Tribunal de Justiça
Nesse sentido, confiram-se:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PLEITO PARA INTIMAÇÃO
QUANTO À DATA DE JULGAMENTO, COM O FIM DE APRESENTAR
SUSTENTAÇÃO ORAL. INCABÍVEL MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO
INFIRMA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. SÚMULAS N.os 7 e 83 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PEDIDO PARA CONCESSÃO DE HABEAS
CORPUS, DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO
MÉRITO DO RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 258 do Regimento Interno deste Superior Tribunal de
Justiça, o agravo regimental relativo à matéria penal em geral será
apresentado em mesa, para que o órgão colegiado sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a. Além disso, o art. 159, inciso IV, do RISTJ
também afasta a realização de sustentação oral no julgamento do agravo
regimental, salvo expressa disposição legal em contrário, o que não constitui
a hipótese dos autos. Precedente da Terceira Seção.
Documento eletrônico VDA48329104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:57
Código de Controle do Documento: 6669aae2-c1e8-4767-b504-2f2611cfcc19

2. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação
da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, e à incidência das Súmulas n. 7
e 83 do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a aplicação da
Súmula n. 182/STJ.
3. Não foi demonstrado o desacerto da decisão agravada, indicando eventual
superação do entendimento do STJ, em que a Corte local se orientou ou,
ainda, eventual distinção com o caso dos autos.
4. O comando contido na Súmula n. 83/STJ também é aplicável aos recursos
interpostos com fulcro nas alíneas a e c do permissivo constitucional.
5. No tocante à aplicação da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, nas
razões do agravo em recurso especial, o Agravante se limitou a sustentar
genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da
tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame de provas. Assim, não houve a observância da
dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu o referido recurso de
pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta
aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a
incidência da citada súmula desta Corte.
6. Nos termos do art. 654, § 2.o, do Código de Processo Penal, o habeas
corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem
ilegalidade flagrante, não se prestando como meio para que a Defesa
obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não
ultrapassou os requisitos de admissibilidade.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no AREsp 1777813/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
.)
16/3/2021
25/3/2021

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. PLEITO DE
NULIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DECISÃO PROFERIDA COM
OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. 2. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À
DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 3. PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. 4. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. O cabimento do agravo autoriza o exame do recurso especial, para que se
possa aferir se a matéria trazida ultrapassa os óbices sumulares, situação
que não se verificou na hipótese dos autos. Assim, embora se tenha
conhecido em parte do recurso especial, este foi improvido, em virtude da
incidência dos verbetes ns. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, diversamente da alegação do agravante, não há óbice ao
julgamento monocrático do recurso especial, conforme autoriza o RISTJ, bem
como o art. 932 do CPC. Relevante registrar, outrossim, que os temas
Documento eletrônico VDA48329104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:57
Código de Controle do Documento: 6669aae2-c1e8-4767-b504-2f2611cfcc19

decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por
meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos,
com a interposição do presente agravo regimental.
2. Com pequenas alterações, o agravante se limitou a repetir as razões do
recurso especial. Assim, a petição recursal do agravante não impugna os
fundamentos da decisão agravada, esbarrando, dessa forma, no óbice do
enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. Nesse contexto, não havendo
impugnação específica e pormenorizada à fundamentação declinada para
conhecer do agravo e conhecer em parte do recurso especial, para negar-lhe
provimento, fica inviável o conhecimento do presente agravo regimental, por
violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não
impugnados se mantêm.
3. No que concerne ao pedido de revogação da prisão preventiva, esclareço
que o especial é recurso com fundamentação vinculada, no qual se discute a
fiel aplicação dos textos legais, e não a justiça da avaliação dos fatos
realizada pela Corte local. Assim, inviável analisar, na via eleita, a
possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg nos EDcl no AREsp 1219543/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
2/8/2018
10/8/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES RECURSAIS QUE
NÃO IMPUGNAM O FUNDAMENTO PRINCIPAL DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ.
1. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula n. 182 do
STJ).
2. No caso sub examinem, infere-se que a agravante limitou-se a aduzir a
existência de similitude fática entre o caso dos autos e os paradigmas
apontados, furtando-se a elidir o fundamento da decisão agravada subjacente
à ausência de juntada das cópias integrais autenticadas dos arestos
apontados como paradigmas, bem como da falta de indicação do repositório
oficial em que tais decisões tenham sido publicadas. Assim, a ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência do Enunciado Sumular n. 182 desta Corte.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg nos EREsp 1184505/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
, grifei.)
23/2/2011
2/3/2011
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo em recurso especial

O agravante, novamente, reitera os argumentos do Recurso Especial, não
trazendo nenhum elemento novo capaz de alterar a decisão atacada, que deve ser
mantida.
Documento eletrônico VDA48329104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:57
Código de Controle do Documento: 6669aae2-c1e8-4767-b504-2f2611cfcc19

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48329104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:57
Código de Controle do Documento: 6669aae2-c1e8-4767-b504-2f2611cfcc19

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0059832-1
AREsp 2.573.822 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00024298120198220002 24298120198220002
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MOISÉS LUIZ ORSO
ADVOGADOS
: LUÍSA PAULA NOGUEIRA RIBEIRO MELO - RO001575
GUSTAVO HENRIQUE MACHADO MENDES - RO004636
MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA - RO010196
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MOISÉS LUIZ ORSO
ADVOGADOS
: LUÍSA PAULA NOGUEIRA RIBEIRO MELO - RO001575
GUSTAVO HENRIQUE MACHADO MENDES - RO004636
MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA - RO010196
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz e Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
C542245155:1074164212@
2024/0059832-1 - AREsp 2573822 Petição : 2025/0052016-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48295573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:02:49
Código de Controle do Documento: E15C06E2-0FBE-4FAE-98F7-1B14718824B2